Tribunal: TJES
Processo: 0020331-35.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020331-35.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por alegada contrariedade do veredicto às provas dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se há fundamento para reconhecimento da legítima defesa ou para redução da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos limita o reexame das decisões do Tribunal do Júri, admitindo-se a anulação do julgamento apenas quando o Conselho de Sentença decide de forma absolutamente dissociada das provas dos autos.

A materialidade do delito resta comprovada pelo relatório de investigação policial, boletim de atendimento, histórico hospitalar, laudo médico e laudo de lesões corporais.

A autoria é confirmada pelos depoimentos testemunhais que apontam o apelante como autor do disparo de arma de fogo, bem como por sua própria confissão judicial quanto à realização do disparo.

A tese de legítima defesa não se configura, pois não há comprovação de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, nem de uso moderado dos meios necessários, tendo o réu buscado arma de fogo no terraço e efetuado disparo contra a vítima que se encontrava em pavimento inferior, sendo surpreendida.

A exasperação da pena-base mostra-se idônea diante da culpabilidade acentuada, evidenciada pelo disparo direcionado a região vital, dos motivos fúteis e das graves consequências do crime, que resultaram em paraplegia permanente da vítima, impossibilitando-a para o trabalho e exigindo cuidados diários.

A pena definitiva fixada em 13 anos e 2 meses de reclusão revela-se proporcional à gravidade concreta do delito e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020331-35.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO LIMA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
MARCELO LIMA DA SILVA

contra a r. sentença (id 17952066), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 3ª Vara Criminal da Serra-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (id 17952064), a defesa requer a realização de um novo julgamento, alegando que o veredicto proferido é contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena aplicada.

No caso, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora apelante, imputando-lhe a prática de crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Antônio Isaías Rocha de Araújo
, ocorrido em 30 de novembro de 2014, no bairro Vista da Serra, no município da Serra/ES.

Segundo a peça acusatória, durante um churrasco realizado na residência de
Rosilene Oliveira
, a vítima chegou ao local e, em tom de brincadeira, dirigiu-se à anfitriã com a expressão “aqui que é a boca?”, fazendo referência a tratamento habitual e amigável entre ambos.

O denunciado, que também se encontrava presente, irritou-se com a fala da vítima, iniciando uma discussão, e na sequência, foi até a laje do imóvel e buscou uma espingarda, efetuando um disparo que a atingiu a região do pescoço e rosto.

Ainda segundo a denúncia, após o primeiro disparo, o acusado pulou da laje e novamente apontou a arma para a vítima, que já se encontrava caída ao chão, sendo impedido de efetuar novo disparo pela intervenção de terceiros.

O Ministério Público sustenta que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de mera brincadeira, bem como mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo disparo.

Quanto a pretensão do apelante de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo relatório de investigação policial, boletim de atendimento, histórico de atendimento hospitalar da vítima, laudo médico e laudo de lesões corporais, todos anexados no id 17951271.

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento das testemunhas DARCIARA GOMES DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA VIEIRA GOMES DOS SANTOS, ROSILENE OLIVEIRA e RAFAELA VIEIRA SANTOS (id 17951271), todas apontando o apelante como o autor do disparo de arma de fogo que atingiu o ofendido.

O apelante, em seu interrogatório judicial (id 17951271), confirmou que efetuou o disparo de arma de fogo em face da vítima, contudo, alegou que agiu em legítima defesa.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo, quanto a alegação de que o réu agiu em legítima defesa, verifico que, para o seu reconhecimento, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; (iii) uso moderado dos meios necessários e (iv) proteção de direito próprio ou de outrem.

No caso, não restou caracteriza a injusta agressão, causada pela vítima, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu, após uma discussão com o ofendido, foi até o terraço da casa e pegou uma arma de fogo, momento em que desferiu o disparo.

E mais, a defesa também não comprovou, que o acusado teria feito uso de meios moderados para cessar a suposta injusta agressão, até porque, quando efetuou o disparo, a vítima estava o portão do imóvel, no pavimento inferior, enquanto o réu desferiu o disparo de cima da laje, surpreendendo o ofendido, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena-base, entendo que a pretensão defensiva também não prospera.

No caso, entendo que deve ser mantida a negativação do vetor “culpabilidade”, pois o réu desferiu um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, atingindo o pescoço e o rosto, áreas sabidamente vitais, a revelar o dolo intenso e absoluta insensibilidade em relação à vida humana.

A baliza “motivos” foi corretamente considerada desfavorável, haja vista que o agir do acusado decorreu de razão fútil, relacionada a meras brincadeiras atribuídas à vítima e a uma amiga, reagindo de forma absolutamente desproporcional e violenta.

No que concerne a vetorial “consequências” também se mostra idônea a fundamentação, pois a vítima, em razão das lesões, sofreu paraplegia e está em uma cadeira de rodas, não podendo trabalhar em razão de sua debilidade permanente, eis que necessita de cuidados diários de seus familiares, para os afazeres do dia a dia.

Assim, tenho que a pena definitiva, fixada em 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta do delito, inexistindo descompasso com os parâmetros legais.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 18005166),
nego provimento

ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.